Tribunal: TJBA
Processo: 8057952-77.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8057952-77.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: BRUNO FERREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ZENILDO GUIMARAES ABRANTES

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL
. HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA E NULIDADES RELACIONADAS. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS QUE COMPETE AO IMPETRANTE. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER REPARADO.

1. Trata-se de
Habeas Corpus liberatório,
impetrado em favor de
Bruno Ferreira dos Santos,
custodiado, cautelarmente desde o dia 16.10.2023, pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, da Lei nº 11.343/2006,
v
erbera
ndo
o Impetrante que o Paciente sofre manifesto constrangimento ilegal diante da ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, estando a constrição da liberdade desprovida de fundamentação idônea, em total afronta aos princípios do devido processo legal e presunção de inocência.

2. Infere-se dos autos, que no dia 16/10/2023, por volta das 23:30h, uma guarnição da Polícia Militar realizava uma ronda de rotina nas imediações da Avenida Tiradentes, próximo à Escola Agrícola, município de Riacho de Santana, quando avistaram o Paciente, conduzindo uma motocicleta sem o uso do capacete. Consta, ainda, que os Prepostos pediram que o Paciente encostasse o veículo, sendo então realizada a abordagem pessoal, sendo encontrados no interior de uma mochila que ele carregava 318g (trezentos e dezoito gramas) de “crack”, 422g (quatrocentos e vinte e dois gramas) de “maconha”, bem como 50 (cinquenta) plásticos filme, 01 (um) papel alumínio, 01 (uma) balança de precisão, além de certa quantidade de dinheiro, segundo Auto de Exibição e Apreensão anexo.

3. Ilegalidade da prisão em flagrante/negativa de autoria. A análise da matéria exige ampla dilação probatória, com o devido respeito aos princípios do contraditório, o que é incompatível com a via do habeas corpus, ação de cognição sumária que exige prova pré-constituída.
Não conhecimento.

4. Examinando a decisão, tem-se que o Juízo de origem, atento aos elementos colhidos na investigação, vislumbrou a existência de indícios de autoria, bem como a materialidade do delito, e, assim sendo, decretou a custódia preventiva do Paciente em razão de restarem configurados os requisitos ensejadores desta segregação cautelar (art. 312 do Código de Processo Penal). Diante desse cenário, conclui-se que não carece de fundamentação a decisão constritiva, haja vista que demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, ante a gravidade e circunstâncias do crime, além do fundando receio de reiteração delitiva.

5. Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis do Paciente, tais como a primariedade, residência fixa e ocupação lícita, ainda que fossem demonstradas, não possuem o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os seus requisitos, como ocorre no caso.

HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE, E NA EXTENSÃO ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8057952-77.2023.8.05.0000
,
da comarca de Riacho de Santana, em que figuram como Impetrante o Advogado Zenildo Guimarães Abrantes, como Paciente

Bruno Ferreira dos Santos
,
e como Impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Riacho de Santana.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade
, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO DENEGAR
A ORDEM
de Habeas Corpus
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, .